Tribunal: TJDFT
Processo: 0753994-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos, em especial porque a recorrente apresentou petição em que fez referência à juntada de comprovante de rendimentos, mas não acostou os documentos mencionados (IDs 67410296 a 67410297). Desta forma, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ou realizar o pagamento do preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46